Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-04.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDOS: ALEXANDRE MENDONÇA VALENTE GONÇALVES E CAROLINA COSTA TENÓRIO VALENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. 1. De acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, o atraso no pagamento da taxa condominial importa na incidência dos juros de mora convencionados ou, à falta de convenção, de juros de mora de 1% ao mês. 2. Ainda que estipulados por convenção condominial, os juros de mora têm natureza indenizatória e devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando em percentual excessivamente oneroso para o condômino inadimplente. 3. É abusiva a cobrança de juros moratórios de 8% ao mês sobre a taxa condominial não paga. No caso, os juros de mora foram reduzidos, na r.sentença, para 2% ao mês. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento das taxas condominiais vencidas, com o acréscimo de juros de mora no montante de 8% (oito por cento) ao mês, ao argumento de que é legal a cobrança dos juros nesse percentual, em virtude de se tratar de juros moratórios convencionados. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que o artigo 1.336 em seu parágrafo primeiro traga a previsão de que os juros podem ser convencionados, tal percentual, estipulado em patamar excessivo, como é o caso dos autos (8%), implica em abuso de direito, autorizando-se a sua redução, devendo ser mantido o percentual de 2% fixado na r. sentença” (ID 68234270). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020